Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-89.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000017-89.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 66228420 - Pág. 10-11, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial, no valor de: R$40.910,52 e R$10.074,22, referente à requisição de ID: 61771098. No ID: 66708354, o exequente anuiu com o montante depositado e requereu a transferência do valor na modalidade PIX. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de MARIA APARECIDA LOPES DE SOUZA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, consoante petição de ID: 66708354. Brasília, 6 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR